Tribunal: STJ
Processo: 1037506-42.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896225 - SP (2025/0110113-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMPLANEJ PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE VILELA FERNANDES - SP376563
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
CREDSAOPAULO
-
SICOOB
CREDSAOPAULO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SESTITO CORREA DA SILVA - SP394437
BRUNA MARIANA DE OLIVEIRA DIAS - SP421666
INTERES.
: MARIA DE LOURDES ÁVILA JACINTHO
INTERES.
: RUBENS CARLOS JACINTHO
INTERES.
: RUFEX PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos de terceiro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ, ausência de afronta a
dispositivo legal e deficiência de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6de176ca-bbb0-478d-b5f6-1b4f193b7834

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896225 - SP (2025/0110113-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMPLANEJ PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE VILELA FERNANDES - SP376563
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
CREDSAOPAULO
-
SICOOB
CREDSAOPAULO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SESTITO CORREA DA SILVA - SP394437
BRUNA MARIANA DE OLIVEIRA DIAS - SP421666
INTERES.
: MARIA DE LOURDES ÁVILA JACINTHO
INTERES.
: RUBENS CARLOS JACINTHO
INTERES.
: RUFEX PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos de terceiro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ, ausência de afronta a
dispositivo legal e deficiência de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relator: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EMPLANEJ PLANEJAMENTO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Embargos de terceiro propostos por EMPLANEJ PLANEJAMENTO
Ação:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDSAOPAULO - SICOOB.
: julgou extintos os embargos de terceiro sem resolução do
Sentença
mérito. (e-STJ Fls. 853-855)
Documento eletrônico VDA50357778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: baf6f2ba-1636-4cb5-a1c9-e4a9a8a9c8bf

: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO- INTEMPESTIVIDADE- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
Embargos de terceiro - Aquisição do imóvel penhorado por terceiro - Fraude à
execução- Artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil:
A ausência de oposição dos embargos de terceiro, no prazo específico asseverado
pelo artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil, impossibilita o seu conhecimento,
por intempestividade. Termo a quo que deve ser fixado na data de comparecimento
espontâneo do terceiro aos autos da execução. Insurgência manifestada por simples
petição, naquele feito, que não tem o condão de suspender ou interromper o prazo.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(e-STJ Fls. 932-941)

opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados. (e-STJ Fls. 863-864)
alega violação dos arts. 675 e 792, § 4o, do CPC; 54 da
Recurso especial:
Lei 13.097/2015; e Súmula 375/STJ, bem como dissídio jurisprudencial. A parte
agravante sustenta em seu recurso especial que os embargos de terceiro foram
tempestivos, pois o prazo do art. 675 do CPC só se extingue com a assinatura da
carta de arrematação, o que não havia ocorrido, e que a boa-fé objetiva na
aquisição do imóvel foi desconsiderada, contrariando o princípio da concentração
da matrícula e a Súmula 375 do STJ. (e-STJ Fls. 961-1004)
não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ Fls. 1148-
1149)
a parte agravante sustenta que o agravo em recurso
Agravo Interno:
especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, rechaçando a aplicação da Súmula 7/STJ, demonstrando a
violação de dispositivos legais e apresentando cotejo analítico para comprovar o
dissídio jurisprudencial. Requer a reforma da decisão agravada para que o recurso
especial seja conhecido e processado. (e-STJ Fls. 1151-1155)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50357778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: baf6f2ba-1636-4cb5-a1c9-e4a9a8a9c8bf

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i. Súmula 7 /STJ,
ii. ausência de afronta a dispositivo legal e
iii. deficiência de cotejo analítico.

Do eexam
-
r
e de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial uma vez que a parte não demonstrou, em seu
apelo extremo, como se deu a violação dos arts. 375 do CPC e 54 da Lei 13.097
/20 (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a
parte agravante não demonstrou que foram dedicadas alegações em se recurso
especial aptas a embasar o pleito de reconhecimento de violação dos referidos
dispositivos, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de

e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023
Documento eletrônico VDA50357778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: baf6f2ba-1636-4cb5-a1c9-e4a9a8a9c8bf

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50357778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: baf6f2ba-1636-4cb5-a1c9-e4a9a8a9c8bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.225 / SP
Número Registro: 2025/0110113-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089219420228260577 10083664120148260577 10265128620218260577 10375064220228260577
89219420228260577 8921942022826057710083664120148260577
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPLANEJ PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE VILELA FERNANDES - SP376563
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOB
CREDSAOPAULO
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO SESTITO CORREA DA SILVA - SP394437
BRUNA MARIANA DE OLIVEIRA DIAS - SP421666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPLANEJ PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE VILELA FERNANDES - SP376563
Documento eletrônico VDA51385780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: e6c76f14-9bca-4d28-a886-a4489bc50bdf

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOB
CREDSAOPAULO
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO SESTITO CORREA DA SILVA - SP394437
BRUNA MARIANA DE OLIVEIRA DIAS - SP421666
INTERES.
: MARIA DE LOURDES ÁVILA JACINTHO
INTERES.
: RUBENS CARLOS JACINTHO
INTERES.
: RUFEX PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: e6c76f14-9bca-4d28-a886-a4489bc50bdf